Tribunal: TJMT
Processo: 1001818-16.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001818-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), EVERALDO MATOS FERNANDES - CPF: 927.900.111-68 (AGRAVADO), LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação ordinárias de indenização por dano moral e material
–
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Constatada a existência de relação de consumo entre as partes, aplica-se o disposto no Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido diploma legal.

2. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC, eximindo-se apenas na hipótese de comprovação de alguma das excludentes do nexo causal previstas no § 3º do referido artigo.

3. A inversão do ônus da prova é direito básico do consumidor, desde que presentes os requisitos da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor, conforme preceitua o artigo 6º, inciso VIII, do CDC. Ou seja, possui natureza processual e visa equilibrar a posição das partes
no processo, não eximindo totalmente o consumidor do dever de prova, mas facilitando sua defesa.

4.
D
emonstrada a hipossuficiência técnica da parte agravada, em razão da complexidade da prova a ser produzida, de modo que a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova deve ser mantida.

5. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001818-16.2025.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA MUTUM/MT

AGRAVANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO:

EVERALDO MATOS FERNANDES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra a decisão proferida
Ação Ordinária de Indenização por Dano Moral e Material (nº1005681-81.2023.8.11.0086)
proposta por
EVERALDO MATOS FERNANDES
, a qual deferiu a inversão do ônus da prova em favor do agravado, uma vez que a relação havida entre as partes
configura relação de consumo, pois se trata de dano material supostamente causado por falha no serviço prestado pela empresa requerida.

A parte agravante sustenta a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e que tal medida acarreta prejuízo excessivo.

Alega, também, que a inversão do ônus da prova não é automática e que se faz necessária a demonstração da hipossuficiência apta a autorizar tal inversão, o que não se verifica no caso em testilha.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento para que seja afastada a inversão do ônus da prova, igualando, assim, a distribuição probatória entre as partes.

Liminar recursal
in
deferida, conforme ID
265723761
.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
ao ID

266225781.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

269554767
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001818-16.2025.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA MUTUM/MT

AGRAVANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO:

EVERALDO MATOS FERNANDES

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

In
casu
, insurge-se a parte agravante em face da decisão que
deferiu a inversão do ônus da prova em favor do agravado, uma vez que a relação havida entre as partes configura relação de consumo, pois se trata de dano material supostamente causado por falha no serviço prestado pela empresa requerida
.

Em que pesem os argumentos trazidos aos autos, razão não assiste
à
parte agravante.

Observa-se qu
e

a relação jurídica estabelecida entre as partes encontra seu fundamento nas normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

A requerida, ora agravante, amolda-se ao conceito de fornecedora contido no referido diploma legal (artigo 3º, caput e § 2º do CDC).

O ordenamento jurídico estabelece a responsabilidade do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC).

Trata-se de responsabilidade de natureza objetiva - independe da existência de culpa - fundada na teoria do risco do empreendimento.

Assim, ao exercer atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o fornecedor o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, eximindo-se somente se houver prova da ocorrência de uma das causas de exclusão do nexo causal (artigo 14, § 3º do CDC)
.

No tocante à inversão do ônus da prova, tem-se que é um direito básico do consumidor expressamente previsto no artigo 6º,
inciso
VIII, do CDC:

“Art. 6º - São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência;”

O instituto da inversão do ônus da prova possui natureza processual e, em vista do princípio da vulnerabilidade do consumidor, almeja equilibrar a posição das partes no processo.

Entretanto, tal instituto sujeita-se à verificação de seus requisitos autorizadores, a saber: a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor.

O direito à inversão do ônus da prova não tem por finalidade excluir qualquer dever de prova do demandante, mas apenas facilitar de sua defesa, não podendo ser aplicado indistintamente.

A respeito, dispõe o artigo 373, § 1º, do CPC/15:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§1º. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”

A inversão do ônus da prova não é automática, dependendo de circunstâncias concretas a serem apuradas pelo Magistrado no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor.

Com efeito, a decisão de saneamento do feito ora agravada entendeu estar presente a hipossuficiência probatória (
ID 177299295
dos autos originários).
Vejamos:

“Vistos, etc.

Da aplicação do CDC e inversão do ônus da prova

Procedo com a análise quanto ao pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso.

A relação havida entre as partes configura relação de consumo, pois se trata de dano material supostamente causado por falha no serviço prestado pela empresa Requerida, cabendo a incidência do CDC no caso presente.
Já em relação à inversão do ônus da prova, também entendo como possível, uma vez que a consumidora é a parte mais fraca na relação processual quando comparado à Requerida, que possui melhores condições de
comprovar a inexistência de responsabilidade no evento narrado
.

Desta forma, ACOLHO o pedido do Autor para o fim de reconhecer a existência de relação consumerista entre as partes, devendo incidir as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como INVERTO O ÔNUS DA PROVA em desfavor da parte requerida, conforme acima exposto. [...]”
(
g.n
.)

Assim, transparece evidente a situação de vulnerabilidade da parte autora/agravada, frente à empresa concessionária de energia elétrica, de modo que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica discutida, a fim de restabelecer o equilíbrio e a igualdade entre as partes.

Com efeito, repita-se, em cognição não exauriente, tratar-se de questão puramente técnica, derivando nítido desequilíbrio concreto caso se mantenha as regras processuais normais entre as partes.

Nesse particular, ressalta-se que a inversão do ônus da prova não acarretará à agravante prova impossível de ser produzida.

Ao contrário, será plenamente útil ao seu direito de defesa destacando-se estar em melhores condições probatórias de fazê-la.

Em verdade, a inversão precedeu à fase probatória, sendo realizada no saneamento do processo, o que não resulta em fato surpresa para a parte.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIENCA TÉCNICA. 1- Os elementos
dos autos tratam de matéria consumerista. 2- A responsabilidade objetiva é afastada caso comprovado a inexistência do defeito no produto ou serviço ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(artigo 14, § 3º do CDC). 3- A inversão do ônus da prova é um direito básico do consumidor (artigo 6º, VIII, do CDC). 4- O referido instituto possui natureza processual e, em vista do princípio da vulnerabilidade do consumidor, almeja equilibrar a posição das partes no processo, sujeitando-se à verificação de seus requisitos autorizadores, a saber: a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor. 5- O direito à inversão do ônus da prova não tem por finalidade excluir qualquer dever de prova do demandante, mas apenas facilitar de sua defesa, não podendo ser aplicado indistintamente. 6- A inversão do ônus da prova não é automática, dependendo de circunstâncias concretas a serem apuradas pelo Magistrado no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor. 7- Vulnerabilidade do consumidor. 8- Hipossuficiência técnica, a ensejar o deferimento da inversão do ônus da prova. 9- Recurso a que se nega provimento.”
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0019298-36.2024 .8.19.0000 202400227852, Relator.: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 07/05/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 08/05/2024)

Depreende-se, assim, ser razoável admitir a inversão do ônus da prova já que comprovada a vulnerabilidade técnica da parte agravada no caso em julgamento.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025